Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-70.2025.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-70.2025.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: INOA PAIXAO ABREU

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO DISCRICIONÁRIO SEM MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rio de Contas, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, que concedeu mandado de segurança impetrado por Inoã Paixão Abreu, servidora pública municipal, declarando a nulidade da Portaria nº 30/2025, que determinou sua remoção do PSF de Marcolino Moura para a Escola Municipal Lídia Naildes Pinto Moreira, e determinando seu retorno ao local de trabalho originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato de remoção ex officio de servidor público municipal, por ser discricionário, dispensa motivação específica; (ii) verificar se a ausência de fundamentação concreta no ato administrativo de remoção acarreta sua nulidade por violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o ato de remoção possua natureza discricionária, tal discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, devendo sempre observar os princípios da legalidade e da impessoalidade.

4. A Lei n.º 9.784/1999, em seu art. 50, exige motivação expressa e adequada dos atos administrativos que afetem direitos ou interesses, inclusive nos casos de remoção de servidor.

5. A Portaria nº 30/2025 apresentou justificativas genéricas e abstratas — como “número significativo de servidores afastados” e “necessidade de restabelecer a estrutura organizacional” — sem demonstrar concretamente a relação entre tais razões e a remoção específica da servidora, inviabilizando o controle de legalidade pelo Judiciário.

6. A ausência de motivação específica configura desvio de finalidade e afronta aos princípios da legalidade e da motivação, tornando o ato administrativo nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. Ato de remoção de servidor público, ainda que discricionário, deve ser motivado de forma clara e individualizada, sob pena de nulidade por violação aos princípios da legalidade e da motivação.

2. A ausência de motivação concreta e contemporânea caracteriza desvio de finalidade e permite o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n.º 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/10/2020; STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/05/2017; TJ-BA, APL nº 8000301-40.2017.8.05.0019, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 17/11/2022; TJ-BA, APL nº 8000689-42.2017.8.05.0277, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 05/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000364-70.2025.8.05.0153
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
e como apelada
INOÃ PAIXÃO ABREU
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator